Tribunal: TJMT
Processo: 1016125-45.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016125-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEDILEUZA MARIA DA COSTA - CPF: 045.550.771-64 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL, CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E FIXAÇÃO DE DANO TEMPORAL PELA PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – DANO TEMPORAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A indenização por dano moral é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos, não havendo que se falar em indenização por desvio produtivo do consumidor.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 55,37) e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes:

1. OPINO por rejeitar as preliminares de inépcia da inicial (extrato e provas) e incompetência territorial, suscitadas pelas Ré.

2. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à designação de audiência de instrução.

3. OPINO por indeferir o pedido formalizado pela Ré, à Mov. 32393117, no que diz respeito à condenação da Autora à juntada de fatura de energia do endereço da inicial, e prova de pagamento dos últimos 12 (doze) meses.

4. NO MÉRITO,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, conforme artigo 6º, VIII do CDC.

5. OPINO por declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 55,37 (cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos
), lançado em 28/09/2018, em relação ao suposto contrato n. 0007887801201807.

6.
OPINO por determinar que a Ré desvincule o nome da Autora da Unidade Consumidora n. 6/800810-4, com o cancelamento do contrato, e, ainda, abstenha-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca do descumprimento das obrigações impostas, posterior ao trânsito em julgado da presente.

7. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima detalhada,
caso a Ré não o faça
.

9. No que concerne aos danos morais,
OPINO
por reconhecê-los na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (13/04/2020 – Mov. 31188787) e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada.

10. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação da Autora em litigância de má fé.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença em virtude de o valor da indenização por dano moral não estar de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado. Sustentou, ainda, que o consumidor gastou seu tempo reclamando com a Recorrida na seara administrativa, fazendo
jus
a reparação pelo dano temporal causado.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral, bem como que seja fixada indenização por dano temporal.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a promovente juntou comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência do débito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, a procedência do pedido contraposto (R$ 276,86) e a condenação da promovente em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para majorar o valor da indenização, bem como para que seja fixada indenização por dano temporal, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e dos débitos inscritos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Observa-se que a parte promovida, em contestação, alegou que a promovente acostou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como ser necessária a juntada de comprovante em nome próprio.

Em que pese a alegação, verifico que a parte promovente sustentou nos autos que reside com Jessica Oliveira Cardoso, tendo acostado na inicial tanto o comprovante de endereço (fatura de energia) em nome da mesma, quanto uma “Declaração de Residência” acompanhada dos documentos pessoais, comprovando suas alegações.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, devendo a parte Recorrida suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação, não havendo que se falar em culpa do consumidor, ainda mais quando o endereço da UC discutida é diverso do declarado na inicial.

É o fornecedor de produtos e serviços que responde de forma objetiva pelos danos causados em razão dos riscos da atividade que desempenha.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto ao pedido de dano temporal, entendo que a indenização por dano moral é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos, não havendo que se falar em indenização por desvio produtivo do consumidor, sendo de rigor a manutenção da sentença que determinou a declaração de inexistência do débito e a indenização por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021